Tribunal: TJSP
Processo: 2137270-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137270-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
FEREZIN GUINDASTES, MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA, FEREZIN
LOCAÇÃO DE MAQUINAS GUINDASTES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,
FEREZIN MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, GILSON ANTONIO
FEREZIN e SALVADOR APARECIDO FEREZIN, é embargado USINA SANTA FÉ
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137270-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.482
2
VOTO No 16.482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2137270-37.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA (4a VARA CIVEL)
EMBARGANTES: FEREZIN GUINDASTES, MONTAGENS E TRANSPORTES
LTDA., FEREZIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUINDASTES E MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA., FEREZIN MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDA., GILSON ANTONIO FEREZIN e SALVADOR APARECIDO FEREZIN
EMBARGADA: USINA SANTA FÉ S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistente - Prequestionamento - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 318/323, que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento, acolhendo a pretensão recursal, com
ratificação da decisão na qual este relator atribuiu efeito suspensivo ativo ao
agravo para o fim de se expedir em primeiro grau os ofícios voltados à
realização de pesquisas patrimoniais e a bloqueio via BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD em nome das empresas e sócios Ferezin Guindastes,
Montagens e Transportes Ltda - EPP - CNPJ no 02.348.094/0001-10, -
Ferezin Locação de Máquinas.
Sustentam os agravados que o acórdão apresenta omissão
na medida em que não houve menção expressa a todos os dispositivos legais.
Ressaltam o teor da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça que assim
dispõe: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm
caráter protelatório”. Afirmam também que não resta dúvida da pertinência
(jurisprudencial) dos embargos declaratórios destinados a tornar expressos
dispositivos legais, quais sejam, no caso concreto, os artigos 133 a 137, 337,
inciso XI, 388 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, os quais
foram apenas implicitamente referidos no acórdão e são necessários para
futura interposição de recurso especial e recurso extraordinário, já que não
compartilham da mesma tese e entenderam contrariadas as normas
supracitadas. Pedem, assim, o provimento do recurso para que sejam
acolhidos os embargos com o declarado fim de prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137270-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.482
3
A pretensão formulada pelos embargantes tem caráter
infringente uma vez que está voltada a obter menção expressa de dispositivos
legais - artigos 133 a 137, 337, inciso XI, 388 e 485, inciso VI, todos do
Código de Processo Civil, sob a arguição de futura interposição de recurso
especial e recurso extraordinário, já que não compartilham da mesma tese
constante do acórdão embargado.
O
acórdão
embargado,
ao
analisar
as
questões
apresentadas no recurso de agravo de instrumento, ponderou que “(...) Preservada
a convicção do juízo de origem, o inconformismo comporta acolhimento. Necessário o acolhimento da
pretensão da agravante, de modo a se conferir eficácia e utilidade à decisão objeto do agravo de
instrumento no 2047465-73.2020.8.26.0000 acima referido. Reconhecida a formação de grupo econômico
entre a executada e as empresas Ferezin Locação de Máquinas, Guindastes e Montagens Industriais Ltda. e
Ferezin Manutenção e Montagem Industrial Ltda., bem como acolhido o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada para incluir no polo passivo da execução as referidas pessoas
jurídicas, bem como os sócios Gilson Antônio Ferezin e Salvador Aprecido Ferezin, alternativa não há a não
ser acolher a pretensão postulada pela agravante, expedindo-se, em primeiro grau, como já deferido em
sede liminar, os ofícios voltados à realização de pesquisas patrimoniais e a bloqueio via BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD. Acolhe-se, pois, a pretensão recursal, ratificando-se a decisão na qual este relator
atribuiu efeito suspensivo ativo ao agravo para o fim de se expedir em primeiro grau os ofícios voltados à
realização de pesquisas patrimoniais e a bloqueio via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome das
empresas e sócios Ferezin Guindastes, Montagens e Transportes Ltda - EPP - CNPJ no 02.348.094/0001-10,
- Ferezin Locação de Máquinas, Guindastes e Montagens Industriais Ltda. CNPJ no 02.369.530/0001-37, -
Ferezin Manutenção e Montagem Industrial Ltda. - CNPJ no14.083.821/0001-43, - Gilson Antonio Ferezin -
CPF no 062.627.418-44 e - Salvador Aparecido Ferezin - CPF no 048.926.618-56. Ante o exposto, o voto é
no sentido de se dar provimento ao agravo”, de tal forma que a mera discordância com os
argumentos alinhados na decisão embargada não enquadra o acórdão na
condição de ato judicial omisso como querem fazer prevalecer os
embargantes.
Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137270-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.482
4
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ). 1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente
e adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão. 4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos
necessários para a impetração do mandado de segurança. E esta Corte,
como já dito na decisão embargada, não pode investigar acerca da
ausência do direito líquido e certo, autorizador da impetração do
mandado de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão
do caderno fáticoprobatório do caso concreto. 5. Embargos de
declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no REsp no
1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos de
declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator